Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-02.2013.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO, POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR NÃO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Ainda que a prescrição intercorrente tenha sido reconhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade, é incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em aplicação ao Princípio da Causalidade, uma vez que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, em razão de sua inadimplência, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
Não há que se falar em arbitramento de honorários recursais, em favor do advogado da parte outrora vencida em primeiro grau de jurisdição, uma vez que o §11 do artigo 85 do CPC fala em majoração da verba honorária e não em fixação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003209-02.2013.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RICARDO BORGES ARANTES - CPF: 127.472.788-08 (EMBARGANTE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO DEVEDOR NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO, POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Ainda que a prescrição intercorrente tenha sido reconhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade, é incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em aplicação ao Princípio da Causalidade, uma vez que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, em razão de sua inadimplência, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Não há que se falar em arbitramento de honorários recursais, em favor do advogado da parte outrora vencida em primeiro grau de jurisdição, uma vez que o §11 do artigo 85 do CPC fala em majoração da verba honorária e não em fixação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível interposta em face de
Ricardo Borges Arantes
, para, a despeito do acolhimento da exceção de pré-executividade por ele formulada, exonerar o banco exequente do pagamento das verbas sucumbenciais, em observância ao Princípio da Causalidade.

Neste momento, o banco embargante afirma que o acórdão é omisso, porque, embora tenha dado provimento ao apelo e, com isso, exonerado a instituição financeira do pagamento das verbas sucumbenciais, em aplicação do princípio da causalidade, deixou de se pronunciar acerca da inversão do ônus de sucumbência, bem como quanto à majoração dos honorários recursais.

Por sua vez, o executado embarga, ao id.

123692992, alegando que a decisão padece de vício de omissão e de obscuridade, porquanto a extinção da execução foi provocada exclusivamente pela desídia do banco na condução do processo, devendo, portanto, arcar com o pagamento ônus sucumbencial fixado na sentença.

As contrarrazões vieram ao id. 125067688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão em parte ao banco embargante, na medida em que, mesmo tendo se posicionado pela aplicação do Princípio da Causalidade, para exonerar a instituição financeira do pagamento das verbas sucumbenciais, o voto condutor do aresto embargado deixou de condenar o executado ao pagamento do ônus de sucumbência.

Com efeito, ainda que a execução tenha sido extinta pela ocorrência da prescrição, por ausência de citação em tempo hábil, é certo que a ação foi promovida em razão da inadimplência do devedor, circunstância que confere a ele a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial, em observância ao Princípio da Causalidade.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente.
Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1793007/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1670425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. 2. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação -
não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional
). Precedentes.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1804806/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021)

Todavia, não assiste razão o banco quando aduz que o acórdão é omisso, porque deixou de fixar os honorários advocatícios recursais.

Acerca da matéria, o artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor
, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios sucumbenciais,
em favor do advogado do vencedor
, em primeiro grau de jurisdição, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Percebe-se que o referido dispositivo legal fala em
MAJORAÇÃO
e
não em fixação
de honorários recursais.

Isto importa em dizer que somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

No caso dos autos, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade formulada, com a consequente extinção do processo, o banco havia sido condenado ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, em favor da parte executada, ora embargada.

Desse modo, não há que se falar em MAJORAÇÃO de honorários recursais em favor do exequente/embargante, porquanto não havia, em primeiro grau de jurisdição, qualquer fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo executado, embora sua análise importe em redundância, diante da decisão proferida nos aclaratórios do banco, impende registrar que se mostra inviável o acolhimento da pretensão formulada pelo segundo embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca da questão levantada na irresignação recursal, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, como demasiadamente pontuado no aresto embargado, em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao feito constritivo, uma vez que se encontrava em mora ao tempo do ajuizamento da ação, ainda que a prescrição intercorrente tenha sido reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos opostos pelo banco, para sanar a omissão apontada, conferindo-lhe efeitos infringentes, para, assim, inverter o ônus sucumbencial, e condenar o devedor ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, em respeito ao Princípio da Causalidade, deixando de acolher o pedido de majoração dos honorários recursais; e
REJEITO
os embargos opostos pelo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022